Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703730-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO AGRAVADO: DOMINGOS NUNES DOURADO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do recurso de apelação. Intime-se o agravado para contrarrazões. Prazo de 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 4 de março de 2022 14:18:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator